Tribunal: TJSP
Processo: 2111639-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD – Pleito de reforma – Cabimento – Medida prevista no art. 782, §3o, do CPC – Tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da agravada que restaram infrutíferas – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para deferir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD – Pleito de reforma – Cabimento – Medida prevista no art. 782, §3o, do CPC – Tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da agravada que restaram infrutíferas – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para deferir a inclusão do nome da agravada no SERASAJUD.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 09557 - BO
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000564122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é
agravante MUNICÍPIO DE ITAPIRA, é agravado IRMÃOS CLAUDINO
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 09557 - BO
Página 2 de 6
Voto no 09557
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
Agravada: IRMÃOS CLAUDINO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP
SAF - Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Itapira
Magistrada: Dra. Helia Regina Pichotano
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que indeferiu a inclusão do nome da agravada no cadastro de
inadimplentes do SERASAJUD Pleito de reforma Cabimento Medida
prevista no art. 782, §3o, do CPC Tentativas de localização de bens
penhoráveis em nome da agravada que restaram infrutíferas Decisão
reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para deferir a inclusão
do nome da agravada no SERASAJUD.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itapira contra a r. decisão (fls. 11/112), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo agravante em face de
Irmãos Claudino Transportes e Logística Ltda - EPP, que indeferiu a
inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/12), em
síntese, ter requerido diversas medidas para a localização de bens da agravada,
tendo restado todas infrutíferas. Assevera ter requerido a inclusão do nome da
agravada nos órgãos de proteção do crédito, SERASAJUD, como forma a
constrangê-la a quitar o débito tributário perseguido. Realça que com a
negativação a agravada terá restrição de crédito e não poderá participar de
contratação com a administração pública, de forma que será uma forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 09557 - BO
Página 3 de 6
eficiente e eficaz para que o agravante obtenha a quitação do débito
perseguido. Pondera que a execução se realiza no interesse do credor, a teor
do disposto no artigo 796 do Código de Processo Civil. Acentua tratar-se de
medida judicial expressamente prevista em lei, a teor do artigo 782, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente às execuções ficais
por força do artigo 1o da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja incluído o
nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD (fls.
10/11).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 09557 - BO
Página 4 de 6
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante que visa à cobrança de débito de IPTU, referente aos exercícios
de 2.013 a 2.015, no valor total de R$ 1.801,76 (um mil, oitocentos e um reais
e setenta e seis centavos) (montante atualizado até fevereiro de 2.017).
Consigna-se que a agravada foi devidamente citada,
contudo, não quitou o débito tributário, nem apresentou embargos à
execução.
Diante de tal situação, o agravante postulou diversas
medidas cabíveis para a penhora de ativos em nome da agravada, quais sejam,
pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, ARISP e INFOJUD, restando, entretanto,
todas infrutíferas.
Posteriormente, o agravante requereu a inclusão do nome
da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD, cujo pedido foi
indeferido pela decisão agravada.
Pois bem. A inclusão do nome do executado no cadastro
de inadimplentes é medida típica, prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil, com o objetivo de coagi-lo a quitar o débito
perseguido na execução, diante dos prejuízos ao devedor advindos com a
medida, assegurando assim o direito fundamental ao credor.
Sobre o tema, pertinente o ensinamento de Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 09557 - BO
Página 5 de 6
Rizzo Amaral1:
“O art. 782 traz, em seus §§ 3.o a 5.o, a possibilidade de o juiz determinar, a
requerimento da parte, a inscrição desta em cadastros de inadimplentes. Tal pode
se dar em duas hipóteses: na execução de título extrajudicial ou na execução
definitiva de título judicial, sendo descabida a inscrição em execução provisória. A
inscrição não será deferida ou deverá ser imediatamente cancelada caso o
pagamento seja efetuado ou seja prestada garantia suficiente. A extinção da
execução, por qualquer motivo, também deve ensejar o imediato cancelamento da
inscrição.”
Diante de tal situação, tendo o agravante requerido a
inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD,
não havia motivo lógico para o indeferimento, diante de previsão legal
expressa.
No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL
TAXAS DE
LICENÇA E FUNCIONAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015
Decisão
agravada que indeferiu pedido de inclusão do nome da devedora no cadastro de
inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD Razão para reforma Medida
prevista no art. 782, § 3o, do CPC Tentativas prévias de bloqueio de valores
pelo sistema BACENJUD e de localização de bens via RENAJUD que restaram
frustradas Observância aos princípios da celeridade processual e da
efetividade da tutela jurisdicional Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2224565-49.2019.8.26.0000; Rela. Desa.
Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do Julgamento: 12/12/2.019; Data de Registro: 08/01/2.020)
(negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Exercícios de 2009 e
1 Luiz Guilherme Marinoni (coordenador) “et al”; Novo Código de Processo Civil comentado; 2a ed. rev.; atual. e ampl;
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; 2016; p. 851

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2111639-91.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 09557 - BO
Página 6 de 6
2010 Insurgência em face de decisão que indeferiu a inclusão do nome da
executada no cadastro de inadimplentes e de comunicar às instituições financeiras
de impedir que a executada tenha acesso a linha de crédito Cabimento
Possibilidade de inclusão do nome da executada no cadastro de
inadimplentes
Inteligência do art. 782, § 3o do CPC Precedentes
Recurso
provido
em
parte. (Agravo
de
Instrumento
no
2274344-07.2018.8.26.0000; Rel. Des. Rezende Silveira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 21/03/2.019; Data
de Registro: 21/03/2.019) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Indeferimento da inclusão da
executada no cadastro de inadimplentes Irresignação que comporta acolhimento
Inteligência do artigo 782, §3o do CPC Feito que se processa no interesse
do
credor

Agravo
provido. (Agravo
de
Instrumento
2260486-06.2018.8.26.0000; Rela. Desa. Beatriz Braga; Órgão Julgador:
18a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 13/02/2.019; Data de
Registro: 13/02/2.019) (negritei)
Desta forma, deve ser reformada a decisão de 1a
instância agravada, a fim de que seja incluído o nome da agravada no cadastro
do SERASAJUD.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para deferir a inclusão do nome da agravada no
SERASAJUD.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)